Tribunal: TJSP
Processo: 1029610-63.2018.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autora portadora de sequela de amputação traumática ao nível da falange médica do segundo quirodáctilo da mão direita decorrente de acidente típico. Nexo causal incontroverso. Perícia que reconhece a existência da sequela e o prejuízo ao movimento de oponência. Rol do Anexo III do Decreto 3.048/99 que é meramente exemplificativo, não podendo se sobrepor à previsão do art.

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autora portadora de sequela de amputação traumática ao nível da falange médica do segundo quirodáctilo da mão direita decorrente de acidente típico. Nexo causal incontroverso. Perícia que reconhece a existência da sequela e o prejuízo ao movimento de oponência. Rol do Anexo III do Decreto 3.048/99 que é meramente exemplificativo, não podendo se sobrepor à previsão do art. 86 da Lei no 8.213/91. Caso em que a redução da capacidade laborativa restou evidenciada, considerando que a obreira trabalha como auxiliar de cozinha. Hipótese de concessão de auxílio-acidente. Sentença reformada. Antecipação de tutela deferida para determinar a imediata implantação do benefício.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.

Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342707
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1029610-63.2018.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante KÁTIA REGINA DE
OLIVEIRA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PROVIMENTO ao
recurso, com determinação de suspensão até decisão pelo STJ do Tema 862 dos
Recursos Repetitivos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029610-63.2018.8.26.0196 -Voto no 16754
2
VOTO No 16754
Apelação: 1029610-63.2018.8.26.0196
Origem: 5a Vara Cível da Comarca de Franca
Apelante: Kátia Regina de OIiveira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO. Autora portadora de sequela de
amputação traumática ao nível da falange médica do segundo
quirodáctilo da mão direita decorrente de acidente típico. Nexo
causal incontroverso. Perícia que reconhece a existência da
sequela e o prejuízo ao movimento de oponência. Rol do Anexo III
do Decreto 3.048/99 que é meramente exemplificativo, não
podendo se sobrepor à previsão do art. 86 da Lei no 8.213/91.
Caso em que a redução da capacidade laborativa restou
evidenciada, considerando que a obreira trabalha como auxiliar
de cozinha. Hipótese de concessão de auxílio-acidente. Sentença
reformada. Antecipação de tutela deferida para determinar a
imediata implantação do benefício.
AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte
ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da
Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer
alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior
Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento
pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com
determinação de sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado em fase de liquidação. Inteligência do
art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.
Recurso de apelação provido.
Vistos, etc...
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 202/205, que julgou improcedente a ação acidentária ajuizada por Kátia
Regina de OIiveira. Pela sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029610-63.2018.8.26.0196 -Voto no 16754
3
valor atualizado da causa, observada a concessão da Justiça gratuita.
Em suas razões de recurso a obreira manifesta sua
discordância com o resultado da perícia, que teria analisado o caso exclusivamente com
base no rol do Anexo III do Regulamento da Previdência Social, o que seria meramente
exemplificativo, de acordo com o entendimento da jurispruência. Argumenta que restou
devidamente demonstrada nos autos a existência do nexo causal e da redução da
capacidade laborativa, rogando pela análise de todo o conjunto probatório, e não
somente do laudo pericial isoladamente, ao qual o julgador não está adstrito. Ao final,
requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a
demanda, com a concessão do benefício de auxílio-acidente.
Não foram apresentadas contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ.
Relatados
O recurso merece provimento.
A autora ajuizou a presente ação acidentária alegando ter
sofrido acidente de trabalho típico no dia 17 de junho de 2016, quando, no exercício de
seu labor habitual como auxiliar de cozinha na empresa M Donisete de Almeida ME, ao
limpar a máquina de moer carne, sofreu o esmagamento do segundo quirodáctilo da mão
esquerda.
Com a inicial foram trazidos diversos documentos médicos
que atestam que a obreira sofreu fratura comunutiva e teve de se submeter a cirurgia
para amputação parcial do segundo dedo esquerdo na altura da falange média,
realizando posteriormente tratamento medicamentoso e fisioterápico, sendo analisada
por médica do trabalho no ano de 2018 que a considerou apta ao trabalho, mas com
restrição (fls. 18).
Requer, em razão de tal quadro, a concessão do benefício de
auxílio-acidente.
Houve emissão de CAT pelo empregador (fls. 15) e
concessão administrativa do benefício de auxílio-doença por acidente do trabalho pelo
período de 7 de julho de 2018 a 7 de outubro do mesmo ano (fls. 137).
Realizou-se em primeiro grau perícia médica a cargo do Dr.
Magid Calixto Filho, que apresentou laudo às fls. 175/189, que embora tenha reconhecido
a existência de de sequela de amputação ao nível da falange média do segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029610-63.2018.8.26.0196 -Voto no 16754
4
quirodáctilo da mão esquerda, com prejuízo ao movimento de oponência entre o dedo
amputado e o polegar, negou que houvesse incapacidade para as atividades laborativas
habituais, uma vez que não atendidos os requisitos do Quadro III do Decreto 3.048/99
para fins de auxílio-acidente.
A seguir, sobreveio a r. sentença de fls. 202/205, ora
atacada, que julgou improcedente o feito por entender que não restou comprovada a
efetiva redução da capacidade laborativa.
Pois bem.
Respeitado o entendimento do julgador de primeiro grau, a
sentença carece de reforma.
Como já relatado, há elementos suficientes nos autos que
atestam a existência de sequelas do acidente, sendo que o próprio perito nomeado pelo
juízo confirma que a amputação sofrida pela obreira diminuiu a funcionalidade de sua
mão esquerda, na medida em que prejudicou o movimento de oponência entre o dedo
indicador e o polegar.
Ora, é notório que a função habitualmente exercida pela
autora, que laborava como auxiliar de cozinha à época do acidente, exige esforço dos
membros superiores e, sobretudo, plena destreza das mãos, o que acabou por restar
inegavelmente afetado em vista de sua sequela, consequentemente diminuindo sua
capacidade laborativa como um todo.
Lembre-se, ademais, que a ausência de previsão específica
da sequela no rol Anexo III do Decreto 3.048/99 não impede o reconhecimento do direito
ao benefício.
Isso porque, a fim de melhor compatibilizar o decreto
regulamentador com a redação do art. 86 da Lei no 8.213/91, que prevê que “o auxílio-
acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das
lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem
redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”, a jurisprudência
firmou o entendimento de que o rol inserido no decreto é meramente exemplificativo:
AÇÃO ACIDENTÁRIA ACIDENTE IN ITINERE SEQUELA NO MEMBRO
INFERIOR
ESQUERDO
-
AJUDANTE
GERAL
TÉCNICO
EM
TELEINFORMÁTICA - Improcedência - APELAÇÃO DO OBREIRO
Laudo suficiente e sem contrariedade técnica a seus termos
afastou incapacidade Anexo do Regulamento da Previdência
Social constitui rol meramente exemplificativo não podendo
sobrepor-se à Lei Federal Ausência de prejuízo à atividade
habitual Dificuldade de reingresso no mercado de trabalho não
constitui fato gerador de incapacidade laboral e, ainda mais por
lesão não incapacitante decorreria de ilícito discriminatório, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029610-63.2018.8.26.0196 -Voto no 16754
5
escapa da esfera acidentária Apelação não provida. (Apelação no
0019246-05.2009.8.26.0248;
Relator(a):
Antonio
Tadeu
Ottoni; Comarca: Indaiatuba; Órgão julgador: 16a Câmara de
Direito Público; Data do julgamento: 22/01/2013; Data de
registro: 29/01/2013) (grifo nosso)
AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE TÍPICO.
OPERADOR DE MÁQUINAS. LESÃO NO QUIRODÁCTILO DIREITO.
COMPROMETIMENTO DA FUNÇÃO DE PINÇA. COMPROVADO O
NEXO CAUSAL E A INCAPACIDADE LABORATIVA PARCIAL E
PERMAMENTE PARA A FUNÇÃO HABITUAL DO OBREIRO. NÃO
PREVISÃO DA LESÃO NO DECRETO 3.048/99. IRRELEVANTE.
DECRETO TRAZ ROL MERAMENTE EXEMPLIFICATIVO. BENEFÍCIO
DEVIDO.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO
AUXÍLIO-DOENÇA. AUTARQUIA JÁ ESTAVA CIENTE DA CONDIÇÃO
DO OBREIRO. (...)
PARCIAL PROVIMENTO tanto da apelação autárquica quanto do
Reexame Necessário, com observação.
(Apelação no 0365059-96.2008.8.26.0577; Relator(a): Flora Maria
Nesi Tossi Silva; Comarca: São José dos Campos; Órgão julgador:
16a
Câmara
de
Direito
Público; Data
do
julgamento:
08/05/2012; Data de registro: 18/05/2012) (grifo nosso)
O nexo causal, por sua vez, restou devidamente
demonstrado pela emissão de CAT pelo empregador e pela concessão de benefício
acidentário pelo INSS.
Observe-se, ainda, que a situação descrita no laudo
corresponde à previsão do art. 104, II do Decreto 3.048/99:
Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao
segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso
e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar seqüela
definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que
implique: (...)
II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente
exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma
atividade que exerciam à época do acidente
Por fim, convém ressaltar que a concessão do auxílio-
acidente é determinada não pelo grau da lesão, mas pela efetiva repercussão das
sequelas na capacidade laborativa do obreiro, tal como já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO
BENEFÍCIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029610-63.2018.8.26.0196 -Voto no 16754
6
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-
se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão,
decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da
capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço,
não interferem na concessão do benefício, o qual será devido
ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado
em 25/08/2010 e publicado no DJe em 08/09/2010) (grifou-se)
Daí a se concluir que a obreira é portadora de uma redução
parcial e permanente da capacidade laborativa, pelo que faz jus ao benefício de auxílio-
acidente previsto no art. 86 da Lei no 8.213/91.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que, no presente caso,
corresponde ao dia 8 de outubro de 2018 (fls. 137).
Entretanto, há que se observar a recente decisão proferida
pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de todos os processos
que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do auxílio-acidente,
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da Lei n.
8.231/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C. STJ ao
decidir o recurso afetado deverá ser respeitado, é o caso de suspensão do presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão que
se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o processo
ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Outrossim, ressalta-se que o auxílio-acidente ficará suspenso
nos períodos posteriores em que eventualmente houver concessão de auxílio-doença
motivada pelo mesmo fato gerador, conforme o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir
disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação
conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029610-63.2018.8.26.0196 -Voto no 16754
7
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE – Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não-modulação dos efeitos da
decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo
que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Com relação à verba honorária, o Novo CPC traz, no § 3o, do
artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em face da Fazenda
Pública2.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquido o V. Aresto, a fixação da verba honorária
deverá se dar na fase de liquidação.
Por derradeiro, considerando o caráter alimentar do
benefício, bem como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas
urgentes, determina-se, de ofício, a imediata implantação do auxílio-acidente em sede de
antecipação de tutela.
Posto isto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso para julgar
procedente a ação e reconhecer o direito da autora a receber o benefício de auxílio-
acidente, com o correspondente abono anual, observado o disposto no art. 104, § 6o do
Decreto 3.048/99.
Fica consignado que o termo inicial do benefício ora fixado
poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ,
devendo o processo permanecer suspenso após o presente julgamento, até a definição da
2 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos
I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos)
salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois
mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte
mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem
mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1029610-63.2018.8.26.0196 -Voto no 16754
8
questão.
Condena-se a autarquia, ademais, ao pagamento de
honorários sucumbenciais, a serem fixados em liquidação, na forma do art. 85 do Código
de Processo Civil.
Os salários de contribuição e a renda mensal do benefício
serão atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados administrativamente
pelo INSS e com a mesma periodicidade.
Sobre as prestações atrasadas incidirão juros de mora na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no 11.960/2009, e
correção monetária pelo IPCA-E, conforme determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE
– Tema no 810 da repercussão geral.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1029610-63.2018.8.26.0196
Nome do(a) Segurado(a)
Kátia Regina de Oliveira
Benefício concedido
Auxílio-acidente
DIB
08/10/20183
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
3
O termo inicial ora fixado ainda poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ.